Tribunal: TJDFT
Processo: 0703144-95.2021.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. PANDEMIA COVID-19. MEDIDA JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ABSOLVIÇÃO. INDEVIDA. APREENSÃO EM FLAGRANTE. CONFISSÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. INTERNAÇÃO. APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA. INCABÍVEL. ATENUAÇÃO PELA CONFISSÃO. REITERAÇÃO NO COMETIMENTO DE INFRAÇÕES GRAVES. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A realização de audiência por meio de videoconferência decorre da necessidade de contenção da pandemia da COVID-19, aliada à garantia da continuidade da prestação jurisdicional, nos termos das Portarias Conjuntas no 37/2020, no 43/2020, no 50/2020 e no 52/2020 do TJDFT, que disciplinam as recomendações ditadas pelo Conselho Nacional de Justiça.
2. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quando o jovem, apreendido em flagrante, confessa em todas as oportunidades em que inquirido a posse da droga e a destinação à difusão ilícita, e seu relato é corroborado pelas declarações dos policiais e de testemunha.
3. A palavra dos policiais, no que toca às funções que desempenham nessa condição, goza de presunção de veracidade, motivo pelo qual apresenta relevante força probatória, ainda mais quando confirmadas pelos demais elementos carreados aos autos.
4. A confissão do adolescente não exerce a função de atenuante, instituto próprio das sanções do Direito Penal e impertinente às medidas socioeducativas; entretanto, figura como uma das balizas a serem consideradas pelo Julgador na determinação da medida adequada para a proteção integral de pessoa em desenvolvimento, finalidade precípua da Lei n. 8.069/90.
5. Embora o ato infracional (análogo ao crime de tráfico de drogas) não envolva violência ou grave ameaça, devida a aplicação da medida socioeducativa de internação, com fundamento no artigo 122, inciso II, do Estatuto da Criança e do Adolescente, quando o jovem ostenta condições pessoais desfavoráveis (não estuda e não trabalha) e reitera na prática de atos infracionais graves (duas passagens anteriores pela prática de roubo), mesmo após a imposição anterior de medidas socioeducativas mais brandas, inclusive a semiliberdade.
6. As passagens anteriores pelo Juízo da Vara da Infância e da Juventude, em que foram concedidas remissão judicial, ainda que cumulada com alguma medida socioeducativa, não podem ser consideradas como antecedentes infracionais, mas podem ser valoradas no exame das condições pessoais do adolescente.
7. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.